Tribunal: TJES
Processo: 5000141-52.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-52.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EMILIA LOPES BRAGA MONTEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REALIZADA SOMENTE NA SENTENÇA. NULIDADE. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3361239 e das cobranças dele decorrentes, referentes à instalação nº 160497508, no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2019. A sentença também condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação de pedido de prova pericial e da inversão do ônus da prova apenas na decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial; e (ii) analisar a nulidade da sentença em razão da inversão do ônus da prova realizada apenas na decisão final, sem oportunizar a produção probatória pela parte onerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, deve avaliar sua necessidade e conveniência, podendo indeferir provas que considerar inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC.

A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução e deve ser definida antes do julgamento, preferencialmente na fase de saneamento, para que a parte afetada tenha oportunidade de produzir as provas necessárias.

A realização da inversão do ônus da prova na sentença, sem prévia intimação da parte onerada, configura cerceamento de defesa, pois impede o exercício adequado do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais locais é firme no sentido de que a ausência de oportunidade para a produção de provas após a redistribuição do ônus probatório enseja a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase decisória, permitindo à parte onerada a produção das provas necessárias à sua defesa.

A não apreciação do pedido de produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova apenas na sentença configuram cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da decisão e a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371 e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.947.464/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30/05/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 355628/RO, rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 28/11/2017; TJES, Apelação nº 5000680-92.2021.8.08.0056, rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000141-52.2022.8.08.0037

APTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AP
D
A
:
EMILIA LOPES BRAGA MONTEIRO

RELATOR
: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do TOI nº 3361239 e as cobranças dele decorrentes, referentes à instalação nº 160497508, referente ao período de jan/2016 a jan/2019, condenando a requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Preliminar de Nulidade da Sentença. Cerceamento ao Direito de Defesa.

Como preliminar
,
a
apelante requer a declaração de
nulidade
da sentença
em razão do
cerceamento
ao direito
de defesa, ao fundamento
de

que,
não obstante
te
nha

pugnado pela produção de
prova
pericial em contestação, não teve o pedido analisado pelo Juízo, que não procedeu com o saneamento do feito, julgando antecipadamente o processo.

Pois bem
.
Sobre
o tema
, d
ispõe o
art
igo

370 e seguintes
, do CPC
que,

c
ompete ao Juiz determinar, a produção de provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia,
com o objetivo de obter a verdade dos fatos, elucidação das questões e a efetividade da justiç
a
.

No mesmo sentido,
o
Superior Tribunal de Justiça
consignou que: “
[...
] cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
[...]”.
(AgInt no AREsp n. 1.947.464/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

A corroborar este entendimento colaciono precedente da supracitada Corte Superior, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. AUTOMOBILÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015.
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.099.407/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Feitas tais considerações,
de se registrar que o magistrado, no caso em exame, infirmou o seu convencimento pelo teor do conjunto probatório presente nos autos, mormente pela prova documental.

Contudo, de fato a ora recorrente pugnou pela produção de prova pericial, o que não foi apreciado pelo Juízo Singular.

Após a apresentação de contestação e réplica, fora proferida sentença
na qual
observo
que
o d. Juízo Singular
inverteu o ônus da prova.
Vejamos:

(...
)

I - DA RELAÇÃO DE CONSUMO:

Postula a requerente para que seja reconhecida a relação de consumo existente entre as partes, o que entendo que lhe assiste razão neste pedido, por se encaixarem na definição de consumidor e fornecedor descritas nos arts. 2º e 3º do CDC

Por se tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade civil torna-se objetiva, desprezando-se a culpa e cabendo tão somente à requerida comprovar sua inocência considerando a inversão do ônus da prova, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII do CDC, ante a hipossuficiência do consumidor perante as relações de consumo.

Sendo assim, mediante a legislação supracitada, entendo que a relação existente entre as partes é a de consumo por encontrar-se presente os requisitos dispostos no CDC em seus artigos 2º e 3º respectivamente, vez que a concessionária requerida presta o serviço de energia que até então, é consumido pela requerente.

E
no mérito, consigna ainda:

(...)

Logo, a prova da existência concreta do consumo não faturado incumbia à concessionária, que alega ter experimentado o prejuízo, pois o efetivo consumo é pressuposto para a cobrança da contraprestação do serviço.

Ante o exposto, por entender que a requerida não conseguiu comprovar o alegado em sua peça de defesa, entendo que assiste razão à requerente e declaro inexistente os débitos referente ao período de janeiro de 2016 a janeiro de 2019, assim como o TOI de nº 3361239 referente ao mês de janeiro de 2019.

(...)

De acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e deve ser apreciada em momento anterior ao julgamento, preferencialmente na fase de saneamento, para que as partes possam ter plena ciência de seus deveres e ônus processuais no que tange à atividade probatória.

V
ejamos:

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 355628 RO 2013/0176931-8, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

D
e igual modo já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
1. A ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova constitui cerceamento de defesa, uma vez que "a distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo)
(Precedente do TJMG). 2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. 3. Recurso conhecido para acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.
(TJES, 4ª Câmara Civel, Apelação nº 5000680-92.2021.8.08.0056, Relatora Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data: 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes;
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 02/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REALIZADA NA SENTENÇA – REGRA DE INSTRUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA. 1 – A sentença julgou o feito à luz do Código de Defesa do Consumidor, fazendo expressa referência, na fundamentação, ao art. 6º, inc. VIII, do referido diploma legal, oportunidade em que decidiu acerca da inversão do ônus da prova.
2 - A inversão do ônus probatório não é regra de julgamento, mas de instrução, motivo pelo qual a sua adoção por ocasião da prolação da sentença consubstancia cerceamento do direito de defesa, impedindo a parte de se desincumbir do ônus que lhe foi imposto.
3 – Não por outro motivo o Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1º, determina que o juiz, sempre que atribuir o ônus da prova de modo diverso, deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 4 - Recurso conhecido e provido.
(TJES, 4ª Câmara Civel, Apelação nº 0022168-62.2018.8.08.0035, Relator Des. Fábio Brasil Nery. Data: 17/05/2024)

Embora vislumbre o possível esvaziamento da pretensão de produção de prova pericial,
a inversão do ônus da prova é regra de
instrução
, por meio da qual as partes envolvidas terão a garantia de tempo hábil para produção de provas, a sua realização quando da prolação de sentença viola as garantias do devido processual legal àquele que até então não incumbia tal ônus.

A
nte o exposto, conheço do recurso e
acolho a preliminar de nulidade de sentença
, devendo os autos retornarem ao Juízo de Primeiro Grau para reabertura da instrução processual.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.